Tribunal: TJSP
Processo: 1001127-73.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Monitória para haver o valor correspondente às mensalidades de julho a novembro de 2015. Ajuizamento em janeiro de 2020. Prescrição. Prazo de cinco anos. Art. 206, § 5o, I, do CPC. Contagem. Termo inicial a partir de cada mensalidade. Não consumação. Precedentes. Recibo que refere 29a parcela de acordo e não à mensalidade de julho. Matéria que não depende de

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Monitória para haver o valor correspondente às mensalidades de julho a novembro de 2015. Ajuizamento em janeiro de 2020. Prescrição. Prazo de cinco anos. Art. 206, § 5o, I, do CPC. Contagem. Termo inicial a partir de cada mensalidade. Não consumação. Precedentes. Recibo que refere 29a parcela de acordo e não à mensalidade de julho. Matéria que não depende de prova pericial, bastando cálculos aritméticos e análise do contrato. Planilha que indica correção, juros e multa, com previsão contratual. Recurso não provido, com observação.
O contrato firmado é de prestação de serviços educacionais, com prazo prescricional ditado pela regra do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, estabelecendo cinco anos por se cuidar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento particular, conforme precedentes. As mensalidades são devidas mês a mês e a contagem do termo final é a partir de cada vencimento. O ajuizamento da ação ocorreu em janeiro de 2020, ainda não prescritas as mensalidades de julho a novembro de 2015.
A matéria tratada não exigia prova pericial, pois se trata de aplicação dos termos contratuais e de cálculos aritméticos, bem como cabia aos embargantes apresentarem o cálculo que entendiam correto, nos moldes do art. 702, § 2o do CPC. A memória da dívida é de fácil conferência, com atualização, multa de 2% (contrato e art. 52, § 1o, CDC) e os juros, estes decorrem da mora, devidos desde os vencimentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001127-73.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
IRENE LIMA DE CHIARA, é apelada FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE
ENSINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-73.2020.8.26.0577 -Voto no 43773
2
COMARCA: São José dos Campos – 3a Vara Cível – Juiz Luís Mauricio Sodré de
Oliveira
APTE. : Irene Lima de Chiara
APDA. : Fundação Valeparaibana de Ensino

VOTO No 43.773
EMENTA:
Prestação
de
serviços
educacionais.
Monitória para haver o valor correspondente às
mensalidades de julho a novembro de 2015. Ajuizamento
em janeiro de 2020. Prescrição. Prazo de cinco anos.
Art. 206, § 5o, I, do CPC. Contagem. Termo inicial a
partir
de
cada
mensalidade.
Não
consumação.
Precedentes. Recibo que refere 29a parcela de acordo e
não à mensalidade de julho. Matéria que não depende de
prova pericial, bastando cálculos aritméticos e análise do
contrato. Planilha que indica correção, juros e multa,
com previsão contratual. Recurso não provido, com
observação.
O contrato firmado é de prestação de serviços educacionais, com
prazo prescricional ditado pela regra do artigo 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil, estabelecendo cinco anos por se cuidar de pretensão
de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento
particular, conforme precedentes. As mensalidades são devidas mês
a mês e a contagem do termo final é a partir de cada vencimento. O
ajuizamento da ação ocorreu em janeiro de 2020, ainda não
prescritas as mensalidades de julho a novembro de 2015.
A matéria tratada não exigia prova pericial, pois se trata de
aplicação dos termos contratuais e de cálculos aritméticos, bem
como cabia aos embargantes apresentarem o cálculo que entendiam
correto, nos moldes do art. 702, § 2o do CPC. A memória da dívida é
de fácil conferência, com atualização, multa de 2% (contrato e art.
52, § 1o, CDC) e os juros, estes decorrem da mora, devidos desde os
vencimentos.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 110/111,
com julgamento de improcedência dos embargos monitórios, convertendo o mandado
em título executivo e imposta sucumbência à ré.
Alega a apelante que o contrato foi firmado em 27.01.2015 e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-73.2020.8.26.0577 -Voto no 43773
3
citação ocorreu em 09 de fevereiro de 2020 e que, assim, a dívida constituída está
prescrita, após o prazo de cinco anos constante do art. 206, § 5o, I, do CPC. Afirma
ainda que era necessária perícia contábil para verificação do excesso e que carreou os
cálculos corretos, inclusive com a exclusão da cláusula penal, nos termos do art. 413 do
CC. Cita julgado e invoca o CDC, bem como aponta que a cláusula 2a parágrafo
primeiro do contrato declara o pagamento da 7a parcela e o recibo de fls. 52/53
comprova. Entende que não cabe a multa com juros, encargos da mora.
Processado o recurso sem preparo (gratuidade) e com
contrarrazões, nas quais aponta a não ocorrência da prescrição e que há previsão de
multa e juros no contrato, sendo mero cálculo aritmético.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
No caso, a autora reclama em ação monitória o pagamento
referente às mensalidades de julho a novembro de 2015, com base em contrato escrito
(contrato de prestação de serviços educacionais firmando em 27 de janeiro de 2015). A
ação foi ajuizada em janeiro de 2020.
A única interpretação para a prescrição é no sentido de que o
prazo tem início a partir de cada mensalidade inadimplida.
A respeito do tema neste Tribunal:

Ação monitória
Prestação de serviços educacionais

Duplicata Prescrição Art. 206, § 5o, I, do Código Civil. A pretensão de cobrança
pela via monitória, fundada em instrumento particular de prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-73.2020.8.26.0577 -Voto no 43773
4
educacionais, prescreve em cinco anos (art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002), cujo
termo inicial de contagem é a data do vencimento de cada parcela, independentemente
do vencimento da duplicata sacada para a cobrança do débito, por se tratar de título
causal.
Ação
improcedente.
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1003248-87.2019.8.26.0099; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara
de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020 g.n.)
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE GRADUAÇÃO EM GASTRONOMIA -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - GRATUIDADE INDEFERIDA -
PREPARO EXCEPCIONALMENTE DIFERIDO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE -
PRAZO QUINQUENAL QUE COMEÇA A FLUIR DO VENCIMENTO DAS
MENSALIDADES - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - CURSO INICIADO
NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 - COBRANÇA RELATIVA AOS MESES DE
MAIO E JUNHO DO MESMO ANO - SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO OU
MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS PROBATÓRIO
QUE RECAI SOBRE O DEMANDADO - ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC -
AUSENTES ELEMENTOS QUE INFIRMEM A TESE AUTORAL - SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005208-60.2019.8.26.0008; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019 -g.n.).
Considerando-se que a primeira contraprestação cobrada passou a
ser exigível a partir de 07.2015 e a ação foi ajuizada em 01.2020, não se encontram as
mensalidades prescritas, porquanto decorridos menos de 5 anos do termo inicial.
E, no caso, considera-se em mora o devedor que não efetua o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-73.2020.8.26.0577 -Voto no 43773
5
pagamento no tempo convencionado (Código Civil, art. 394) e o inadimplemento de
obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora
(Código Civil, art. 397).
Por fim, há impugnação sobre a planilha apresentada. Quanto à
mensalidade de julho, não restou comprovado o pagamento, pois o boleto e o recibo
(fls. 82/83) correspondem a um acordo, anotada a parcela 29, com vencimento em
10.07.2015, o que não tem correlação com a mensalidade do segundo semestre de 2015.
Tampouco o contrato refere como paga a 7a parcela, restando clara a semestralidade de
julho a novembro de 2015 (fl. 52, cláusula 2a, § 1o).
A alegação de excesso no cálculo é genérica. A memória da
dívida é de fácil verificação (fl. 03) e permitia à embargante declinar expressamente
eventual excesso. São cálculos aritméticos que podem ser conferidos através de tabela
de índice oficial. Logo, não há justificativas para perícia judicial e tampouco prova de
excesso.
Isto porque, considera-se em mora o devedor que não efetua o
pagamento no tempo convencionado (Código Civil, art. 394) e o inadimplemento de
obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora
(Código Civil, art. 397). A questão do termo inicial dos juros foi inclusive decidida em
sede de recurso repetitivo e foi definida a data de cada vencimento de mensalidade a
teor do art. 397 do CC (REsp. 1.513.262/SP, j. 18.08. 2015, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva).
Por fim, a multa foi indicada no percentual legal de 2%, que
consta do contrato, conforme percentual previsto no art. 52, § 1o, do CDC, não cabendo
falar em ilegalidade, servindo para o caso de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-73.2020.8.26.0577 -Voto no 43773
6
Os honorários foram fixados no percentual mínimo da lei, art. 85,
§ 2o, do CPC e devem ser majorados em sede recursal para 12%, nos termos do § 11, do
mesmo artigo, observada a gratuidade.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator